Tribunal: CARF
Processo: 11070.001019/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
Para efeitos de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III, do § 9o do art. 9o da Lei n. 9.718/98 corresponde ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, conforme §9oA do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OPERAÇÕES DE INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDS.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si, configuram ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS. CABIMENTO.
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidem sobre os atos ou negócios jurídicos praticados por cooperativa prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do referido serviço, asseguradas as exclusões e deduções legalmente previstas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
Para efeitos de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III, do § 9o do art. 9o da Lei n. 9.718/98 corresponde ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, conforme §9oA do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OPERAÇÕES DE INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDS.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si, configuram ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS. CABIMENTO.
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidem sobre os atos ou negócios jurídicos praticados por cooperativa prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do referido serviço, asseguradas as exclusões e deduções legalmente previstas.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001019/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.528 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE
PAGAS.
INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
Para efeitos de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III, do § 9o do art. 9o da Lei n.
9.718/98 corresponde ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida, conforme §9oA do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
OPERAÇÕES DE INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDS.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si,
configuram ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS
PRATICADOS COM TERCEIROS. CABIMENTO.
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidem sobre os atos ou negócios
jurídicos praticados por cooperativa prestadora de serviço médico com
terceiros tomadores do referido serviço, asseguradas as exclusões e deduções
legalmente previstas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001019/2010-46
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE
PAGAS.
INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
Para efeitos de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III, do § 9o do art. 9o da Lei n.
9.718/98 corresponde ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida, conforme §9oA do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
OPERAÇÕES DE INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDS.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si,
configuram ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS
PRATICADOS COM TERCEIROS. CABIMENTO.
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidem sobre os atos ou negócios
jurídicos praticados por cooperativa prestadora de serviço médico com
terceiros tomadores do referido serviço, asseguradas as exclusões e deduções
legalmente previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento, nos termos do voto da relatora: 1) as
receitas de intercâmbios e 2) as receitas de prestação de serviços com médicos, hospitais e
laboratórios utilizados pelos próprios associados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

Relatório
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 1010800.2009.00398,
foi lavrado Auto de Infração, no valor principal de R$ 448.778,06 e R$ 97.235,11 a título de
COFINS e PIS/PASEP, respectivamente, em razão da ausência ou insuficiência de recolhimento
das contribuições entre janeiro de 2005 a junho de 2009.
São objetos de lançamento no presente processo os débitos apurados sobre atos
praticados pela cooperativa com terceiros, classificados pelo contribuinte como atos cooperativos
auxiliares (ACA). Os débitos relativos às receitas de atos cooperativos próprios (ACP) foram
lançados de ofício através do Processo no 11070.000296/2010-31.
Em ambos os processos, a divergência em relação ao valor correto da base de
cálculo das contribuições está centrada nos seguintes pontos:
a) não tributação das receitas de intercâmbio;
b) dedução indevida relativa a custos de prestação de serviços com médicos,
hospitais e laboratórios, que deveria se restringir aos utilizados por beneficiários
de outra operadora de plano de saúde;
c) não tributação das receitas de prestação de serviços de pronto atendimento com
o município de Ibirubá (RS).
Ciente da autuação a contribuinte apresentou Impugnação, na qual desenvolveu a
seguinte argumentação:
- a autuação não é clara ao ponto de saber a cooperativa exatamente o motivo de
sua lavratura, restando prejudicada a sua defesa, eis que não sabe se a autuação
pretende a tributação do ato principal, do auxiliar ou de ambos, bem como o
motivo da tributação. Também não há indicação nem consideração dos depósitos
existentes nas ações que menciona;
- os fatos geradores ocorridos anteriormente a agosto de 2005 estão decaídos, na
medida que se tratam de diferenças de contribuições, incidindo, por decorrência, o
art. 150, § 4o, do CTN;
- por ser uma sociedade cooperativa, os atos cooperativos principais,
consubstanciados na arrecadação e repasse de honorários aos médicos sócios da
cooperativa (cooperados), não configura receita tributável;
- a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001, a cooperativa e operadora de
planos de saúde, pode abater da base de cálculo os valores decorrentes dos
pagamentos que realiza por conta da utilização dos planos de saúde pelos
usuários. Incluem-se aí os pagamentos de médicos, hospitais, laboratórios,
clínicas, etc, todos relacionados ao atendimento coberto pelo contrato de plano de
saúde, independentemente da nomenclatura utilizada (ato cooperativo principal ou
auxiliar);
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

- a Fiscalização entendeu que somente poderiam ser deduzidos da base de cálculo
das contribuições os valores decorrentes de pagamentos a outros cooperados de
outra operadora de planos. A postura adotada pelo Fisco contraria a letra da lei,
eis que a norma não restringe a utilização do benefício;
- quando a norma tributária diz que pode ser abatido da base de cálculo o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades, quer dizer, em consonância com o primeiro inciso, que o
montante pago em decorrência da utilização do plano pelo usuário (cliente),
poderá ser abatido da base de cálculo das referidas contribuições, deduzido do
valor eventualmente recebido de outra operadora em decorrência da transferência
de responsabilidade pelo atendimento deste beneficiário;
- devem ser excluídas do lançamento eventuais receitas não operacionais, face a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, tal como
declarado pelo STF nos Recursos Extraordinários n°s 346.084, 358.273, 357.950
e 390.840 (sessão plenária de 09/11/2005);
- intercâmbio - os valores recebidos de outras operadoras para repasse aos
cooperados, por conta de atendimentos de usuários dessas operadoras, são atos
cooperativos, logo, não incidentes à tributação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre julgou
parcialmente procedente a impugnação no tocante à decadência, com o consequente
cancelamento dos valores lançados para fatos geradores entre 31/01/2005 e 31/07/2005,
conforme acórdão abaixo ementado (e-fls. 407/423):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Considera-se não formulado pedido genérico de diligência, por desatender a dispositivo
legal que requer indicação de quesitos sobre matéria objeto de discordância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
LANÇAMENTOS. PRAZO DECADENCIAL.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

ausentes dolo, fraude ou simulação. À falta do pagamento antecipado, aplica-se a regra
de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE COOPERATIVA.
A partir de novembro de 1999, a base cálculo do PIS passou a ser a receita bruta
proveniente de atos cooperativos e não-cooperativos, sendo permitidas somente as
exclusões e deduções previstas em lei.
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à saúde
não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus usuários, como
despesas hospitalares, honorários
médicos, custos com exames, etc, para fins de apuração da base de cálculo do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE COOPERATIVA.
Observada eventual decisão contrária em processo judicial, a partir de novembro de
1999 a base cálculo da COFINS é a receita bruta proveniente de atos cooperativos e
não-cooperativos, sendo permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à saúde
não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus usuários, como
despesas hospitalares, honorários médicos, custos com exames, etc, para fins de
apuração da base de cálculo da COFINS.
Inconformada, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário no qual repisa as
alegações constantes da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo a analisá-las.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

Das Preliminares
Em preliminar, a Recorrente alega a nulidade da autuação em razão da dificuldade
de entendimento do que estaria sendo tributado, bem como por não ter sido possível verificar
qual a base de cálculo foi considerada, se de ato cooperativo principal ou de ato auxiliar.
Razão não lhe assiste. Conforme consta do relatório, o lançamento refere-se aos
débitos apurados sobre atos cooperativos auxiliares (ACA). Os débitos relativos às receitas de
atos cooperativos próprios (ACP) foram lançados de ofício através do Processo no
11070.000296/2010-31.
Segundo a Fiscalização, a definição de atos cooperativos compreende todos
aqueles praticados com o objetivo de realizar o objeto social da cooperativa. Os atos
cooperativos principais eram aqueles praticados entre cooperativa e cooperado e os auxiliares os
praticados entre cooperativa e terceiros ou entre terceiros e cooperados.
Assim, o Auto de Infração contém os requisitos legais exigidos no artigo 10 do
Decreto 70.235/72 e foi lavrado por pessoa competente, não ocorrendo qualquer nulidade nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Nada obstante as diversas verificações, todas as matérias foram descritas de forma
pormenorizada no Termo de Constatação Fiscal, sendo devidamente explicitadas à contribuinte,
de forma clara, não havendo prejuízo ao amplo direito de defesa. A fiscalização também
elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, que demonstram a forma como foram
apuradas e calculadas as contribuições que entendeu devidas.
Corrobora tal assertiva o fato de que a Recorrente apresentou Impugnação e
Recurso Voluntário com alegações de mérito específicas, o que demonstra que teve pleno
conhecimento de todos os aspectos inerentes à autuação, em condições de elaborar todas as peças
de defesa.
Sobre o assunto, oportuno reproduzir parte da ementa do Acórdão no 01-30.735:
PROCESSUAL. LIMINAR E DEPÓSITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mesmo depósito, não
impede o Fisco de formalizar a exigência para evitar a decadência.
PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste o cerceamento do direito de defesa, quando o contribuinte, apesar da alegada
descrição confusa dos fatos, contesta a exigência fiscal, não se configurando prejuízo
para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Forte nessas razões, afasta-se a nulidade arguida.
Do mérito
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

No mérito, como argumento principal, a Recorrente entende que as referidas
contribuições não devem incidir sobre os atos cooperativos, sejam eles principais ou auxiliares,
uma vez que os valores não representam faturamento/receita bruta da atividade exercida pelas
cooperativas, mas meros ingressos, sem exteriorização de conteúdo econômico inerente à
atividade mercantil.
- Receitas de intercâmbio
Para a DRJ, as operações de intercâmbio entre cooperativas distintas, pertencentes
ao mesmo grupo, que visam disponibilizar aos usuários serviços de terceiros associados a outra
cooperativa, representariam atos não-cooperativos, com natureza de operação de mercado o que,
em regra, submete-se ao regular tratamento tributário.
Em sentido contrário, a matéria foi objeto de deliberação no CARF em diversos
julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão no 3302006.557 - 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 26/02/2019, cujos fundamentos utilizados pelo Conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir, nos termos do §1o do artigo 50 da
Lei no 9.784/1999:
Concernente aos intercâmbios eventuais decorrentes dos atendimentos de outras
Unimeds, deflui-se que tratam de atos praticados entre as cooperativas quando
associadas entre si, nos termos dos artigos artigos 7o, 8o e 9o da Lei no 5.764/1971:
Art. 7o As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços
aos associados.
Art. 8° As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam organizar, em
comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das
filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização
recíproca dos serviços.
Parágrafo único. Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a
constituição de cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas de
objetivo e finalidades diversas.
Art. 9° As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as
atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o
âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações.
No caso, as Unimeds pertencem ao Sistema Cooperativo Unimed, agrupadas em
federações estaduais ou regionais, as quais estão filiadas à Confederação Nacional das
Cooperativas Médicas (https://www.unimed.coop.br/home/sistemaunimed/aunimed).
A matéria foi tratada por esta turma no Acórdão no 3302003.257, proferido em
20/07/2016, no qual restou decidido que o intercâmbio eventual entre as Unimeds
associadas era ato cooperativo típico, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
ATOS
COOPERATIVOS.
NÃO
INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF
As receitas decorrentes das operações realizadas entre cooperativas associadas
constituem, nos termos do Recurso Especial No 1.164.716, ato cooperativo típico, não
devendo incidir sobre elas a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins.
O excerto do voto condutor esclarece o ponto:
"No caso concreto, há que se reconhecer que as receitas decorrentes de intercâmbio
eventual entre a Unimed São Gonçalo Niterói e outras Unimedes associadas
constituem-se em uma das hipóteses destacadas no Recurso Especial No 1.164.716
como sendo ato cooperativo típico, no caso, aqueles que são praticado pelas
cooperativas entre si quando associadas.
Tratando-se, portanto, de ato cooperado, conforme entendimento firmado naquela
Corte, não poderá sobre a receita dele decorrente incidir nem a Contribuição para o
PIS/Pasep nem a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins."
Sendo assim, os intercâmbios eventuais praticados entre as Unimeds estão
abarcados pela definição de atos cooperativos, de modo que as receitas deles decorrentes, devem
ser excluídas da base de cálculo.
- Deduções específicas das Operadoras de Planos de Saúde
De acordo com o § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, as operadoras de plano
de assistência à saúde podem deduzir determinados valores da base de cálculo do PIS e da
COFINS, além das exclusões gerais previstas nos incisos I, II e IV do § 2o do art. 3o da mesma
Lei, dentre os quais o “valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.”
No caso em tela, a Fiscalização considerou indevida a dedução relativa a custos de
prestação de serviços com médicos, hospitais e laboratórios, utilizados pelos próprios
beneficiários, o que foi ratificado pela DRJ sob o fundamento de que não seria permitido deduzir
da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS despesas e custos, suportados pelas
operadoras de planos de assistência à saúde com o atendimento médico em rede própria ou
conveniada/credenciada.
Todavia, os valores repassados a cooperados e demais pessoas jurídicas
credenciadas, para atendimento de seus próprios beneficiários ou não, não mais podem ser
levados à tributação nos termos do §9o A, do art. 3o, da Lei n° 9.718/1998, alterada pela Lei no
12.873/2013, cuja disposição tem efeito retroativo, verbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
[...]
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
[...]
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
§ 9o-A Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
Desta feita, restou autorizado às operadoras de planos de saúde, inclusive aquelas
organizadas como cooperativas, deduzir a totalidade dos custos assistenciais efetivamente pagos
decorrentes da utilização da cobertura assistencial à saúde, por elas oferecidas aos seus próprios
beneficiários, bem como aos beneficiários de outras operadoras, via transferência de
responsabilidade.
Esse também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art.
3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo.
Recurso de Ofício Negado. (Número do Processo 13888.723007/201330 Data da Sessão
26/07/2017, Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne No Acórdão 3402004.337 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária/ 3a Seção. Unânime)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9o A, do art.
3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo. (Número do Processo 13982.001408/200981, Data da Sessão
09/11/2016 Relatora Vanessa Marini Cecconello No Acórdão 9303004.399 - CSRF.
Unânime)
Diante disso, a decisão recorrida merece reparo, tendo em vista que o
entendimento externado foi superado por este E. Conselho.
- Contrato com o Município de Ibirubá (RS)
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

A fiscalização considerou indevida a ausência de tributação das receitas de
prestação de serviços de pronto atendimento com o Município de Ibirubá, ao constatar que a
Recorrente teria firmado o contrato em nome próprio e nele se comprometeu pela prestação de
serviços de pronto atendimento a pacientes do SUS, recebendo por isto um valor fixo de R$
13.000,00 do Município de Ibirubá, a representar receita da cooperativa, compondo a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Verifica-se que o contrato tinha o seguinte objeto (e-fl. 23).
O presente CONTRATO tem por objetivo a prestação de serviços de pronto
atendimento de consultas em horário especial . tendo por local o HOSPITAL
UNIVIDA, localizado na Rua Diniz Dias, n° 309, sup1ementaido a demanda oferecida
pelo SUS, proporcionando atendimento de consultas em horário especill, cujo horário
de plantão será de segunda-feira a sexta-feira no turno da noite, das 19:00 h às 47:00 h,
e nos sábados, domingos e feriados, o plantão será de 24 (vinte e quatro) horas, ou seja,
duiYante o dia, das 07:00 h às 19:00h e à noite, das 19:00 h. às 07:00 h, ficando
estabelecido o que situe:
a) • A CONTRATADA tem a obrigação de possuir corpo clínico para atender em todas
as áreas médicas: Cardiologia, cirurgia geral, anestesologia, urologia, ginecologia e
obstetrícia, clínico geral, pnemnologista, gastroenterologia, ortpedia e traumatologia,
pediatria, intensivismo adulto e infantil, endoscopia digestiva alta e baixa homeopatia.
Para justificar a exclusão da base de cálculo a Recorrente afirma que a
configuração do ato cooperativo típico não está atrelada a contrato algum, mas ao serviço que a
cooperativa presta ao seu cooperado, angariando-lhes clientes para que os mesmos possam
receber seus honorários, por intermédio da cooperativa, quando do atendimento a estes pacientes.
No que concerne ao entendimento da DRJ, o lançamento foi mantido, pois, a base
de cálculo do PIS e da COFINS alcançaria o faturamento das cooperativas, independentemente
do fato de este advir de atos cooperativos ou não-cooperativos, observadas as exclusões e
deduções legais, transcrevendo os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, que ampliou o conceito
de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. Com
isso, passaram a se sujeitar à referida tributação as receitas não operacionais das pessoas
jurídicas, tais como as decorrentes de aluguéis e rendimentos financeiros.
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar diversos Recursos
Extraordinários, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da lei 9.718/98,
consolidando o entendimento de que o PIS e a COFINS, até a Emenda Constitucional 20/98,
somente poderiam incidir sobre o faturamento, que deveria ser entendido como "o produto das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ainda que delas não seja expedida uma
fatura". Por conseguinte, receitas financeiras não poderiam ser enquadradas no conceito.
Em outra oportunidade, no julgamento dos Recursos Extraordinários 598.085/RJ e
599.362/RJ, realizado sob regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
deu provimento aos recursos interpostos pela Fazenda Nacional para reconhecer que as receitas
das cooperativas auferidas a partir da prestação serviços a terceiros estava sujeita à tributação das
referidas contribuições.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

Assim, ao contrário do alegado pela Recorrente, as receitas provenientes dos atos
(negócios jurídicos) praticados pelas cooperativas com terceiro tomadores de serviço integram o
campo de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
Ademais, de acordo com o art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, os
atos cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Especificamente segundo o parágrafo único, o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
A matéria encontra-se pacificada no Poder Judiciário, com precedentes
vinculantes que devem ser reproduzidos nos julgamentos deste Conselho, por força da aplicação
do artigo 62 do Anexo II do RICARF. Nesse sentido julgado recente desta Turma, da lavra do
Conselheiro João Paulo Mendes Neto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO E NÃO COOPERATIVO.
TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão geral,
consignou que é devida a incidência da COFINS sobre os negócios jurídicos praticados
pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por sua vez, o STJ, nos REsp
n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas." Assim,
apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se
subsomem à incidência da COFINS. (Acórdão no 3401-008.453 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
É de se concluir que a prestação de serviços da cooperativa para terceiros não
pode ser considerada ato cooperativo, mas sim uma atividade empresarial, cuja receita será
tributável pelas contribuições. Somente os valores repassados aos médicos cooperados são atos
cooperativos, e por tal razão, não devem ser tributados pelo PIS/COFINS.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, para lhe
dar provimento PARCIAL para excluir do lançamento as receitas de intercâmbios, bem como
receitas relativas a custos de prestação de serviços com médicos, hospitais e laboratórios
utilizados pelos próprios beneficiários da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001019/2010-46

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital